Tribunal: STF
Processo: HC 189080
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Henrique Gustavo Ribeiro Jacome, em favor de E.L.L., contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do HC 569.419/DF.
    Decido.
    O impetrante reitera questão contida no HC 167.178, de minha relatoria.
    Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus, verbis:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 
    De todo modo, ao contrário do que alega o impetrante, a análise do pedido nesta Corte resultaria em supressão de instância, em virtude da ausência de pronunciamento colegiado de mérito no STJ.
    Mesmo que superados todos os óbices, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise da necessidade de concessão de prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feito pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:
    “Além disso, em 05/05/2020 este Juízo, em decisão proferida nos autos do pedido de providências nº 0402911-05.2020.8.07.0015, autorizou, em caráter temporário e excepcional, a ocupação dos blocos 13, 14, 15 e 16 dos novos Centros de Detenção Provisória recentemente construídos no Complexo Penitenciário da Papuda, até então sem a lotação de presos, bem como a transferência dos presos com contaminação comprovada pelo vírus SARS Cov-2, que estejam recolhidos no CDP, CIR, CPP, PDF-I e PDF-II, para aquela localidade e para isolamento preventivo de novos presos. 
    Tal medida se deu a fim de possibilitar a adequada separação dos demais presos que não apresentam a contaminação pelo vírus e ainda como forma de proporcionar a devida assistência e tratamento por parte dos profissionais de saúde. Assim, esse público (novos presos e pacientes que testaram positivo) é atendido por equipe de saúde exclusiva, que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h e, aos sábados, das 8h às 12h, demonstrando que o direito à saúde da população penitenciária vem sendo resguardado. 
    Nessa linha de raciocínio, o pedido apresentado a este Juízo foi indeferido, pois não foi fundamentado em fato concreto e atestado pela equipe de saúde, não havendo garantia absoluta de que, em sua residência, o ora paciente estaria mais resguardado ou melhor assistido por serviços de saúde que na unidade prisional, em especial quando as notícias são no sentido de que houve um aumento de mais 300% de pedidos de destinação de leitos de UTI pela Defensoria Pública, em razão de as taxas de ocupação das UTIs públicas e particulares do DF terem atingindo níveis preocupantes. 
    Outrossim, as pessoas privadas de liberdade têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública externa, o que não aconteceria em caso de colocação em prisão domiciliar, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema”. (eDOC 13)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente